Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-28.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016999-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BEZERRA - CPF: 353.578.601-06 (PACIENTE), Juízo da 4ª Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), THAYS MACHADO - CPF: 694.571.401-25 (VÍTIMA), WILLIAN CESAR MORENO - CPF: 034.977.821-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIADO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA - ORDEM CONCEDIDA.

Havendo constrangimento ilegal, a ordem deve ser concedida a fim de preservar a integridade física do paciente.

O procedimento de transferência de pessoa presa deve resguardar os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo, consoante dispõe o inciso V do artigo 3º da Resolução n. 404/2021 do CNJ.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, firmou-se no sentido de que, para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo Reeducando, é imprescindível a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, HC 710887/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que determinou a transferência do paciente
Carlos Alberto Gomes Bezerra
da sala de Estado Maior da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa para uma cela comum da Penitenciária Central do Estado, em razão do seu envolvimento em vias de fato com outro custodiado.

Aduz o impetrante que a referida determinação judicial deve ser anulada, haja vista que violou o contraditório e a ampla defesa, ante a ausência de oportunização de manifestação do paciente e de sua defesa técnica.

Ademais, alega que o paciente já havia sido transferido da unidade prisional da capital, em 02.02.2023, para a penitenciária Major Eldo de Sá, em Rondonópolis, justamente porque sofreu
“inúmeras ameaças, extorsões e agressões (...) naquela unidade prisional por líderes de facções locais”
(ID 176270682, p. 2). Portanto, compeli-lo a retornar a essa unidade prisional, colocaria em risco sua integridade física.

Destaca ainda que
“o recambiamento ou transferência de pessoas presas em razão de incidentes como o que foi relatado na r. decisão exigem a instauração de processo administrativo disciplinar com a finalidade de apurar a ocorrência noticiada”
(ID 176270682, p. 5).

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que
“o ato coator seja, desde já, anulado e o Paciente possa permanecer na Penitenciária Eldo de Sá Corrêa até a análise definitiva do presente writ”
. No mérito,
“requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar, anular o ato coator proferido e todo o procedimento de recambiamento inaugurado sem a cientificação do Paciente, determinando ainda a instauração do processo administrativo disciplinar competente para a apuração do incidente noticiado pela Penitenciária Eldo de Sá Corrêa”
(ID 176270682, p. 8).

A liminar foi deferida (ID 176279157).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 176822158).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 179216682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a violação do contraditório e da ampla defesa, bem como a ausência de fundamentação idônea.

Pois bem. A ordem merece ser concedida
.

O juízo
a quo
determinou a transferência do paciente para outra unidade prisional sob os seguintes fundamentos:

“De proêmio, verifica-se que o referido acusado não possui qualquer vínculo com a cidade de Rondonópolis/MT, bem como se encontra preso por crime ocorrido na Comarca de Cuiabá/MT em 18 de janeiro de 2023 e a ação penal se encontra em trâmite no Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher daquela localidade. Além do mais, observa-se que a transferência da pessoa privada para a Unidade Prisional localizada nesta Comarca se deu por 02 (dois) principais motivos: I – sala de Estado Maior; II – possível vulnerabilidade do preso com a convivência de líderes de facções locais.

No tocante a cela especial para pessoas diplomadas de ensino superior, recentemente, a Suprema Corte decidiu em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 334/DF, que tal norma prevista no Código de Processo Penal (art. 295, VII) é incompatível com a Carta Magna de 1988 [...].

Além disso, a respeito da vulnerabilidade da pessoa privada de liberdade frente aos líderes de facções locais, tem-se do feito juntado que, não acostou informações ou notícias da Penitenciária Central do Estado (PCE), sobre qualquer possibilidade de risco da integridade física, moral ou psíquica do ser humano recluso.

Demais a mais, a própria Defesa Técnica do recluso requereu, diretamente, a transferência para o estabelecimento prisional desta Comarca, o que foi consumado pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP/MT).

Todavia, ao ver deste Juízo, tal medida não era estritamente necessária, haja vista que o próprio Código de Processo Penal afirma que “não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento.” (art. 295, §2º, CPP).

Tratou-se de transferência levada a efeito à revelia deste Juízo.

Ressalta-se que, nesta Comarca, com muito esforço da Unidade Judiciária e de atores processuais, bem assim do Conselho da Comunidade, foi edificada cela de prisão especial que se tornou referência de estrutura, conforto, adequação à legislação e respeito a direitos de pessoas privadas de liberdade.

Contudo, não por isso, a pessoa privada pode se dar ao luxo de escolher a melhor cela para cumprir prisão provisória.

Aliás, qualquer sistema que prestigia regalias é evidentemente inconstitucional por vilipendiar o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, CF/88).

Ato contínuo, conquanto haja a possibilidade da transferência do outro envolvido, em princípio, o sentenciado João Fernandes Zuffo possui vínculos familiar e empregatício na Comarca, bem como que o crime que lhe foi imputado fora cometido em Juscimeira/MT, local onde não possui estabelecimento prisional e que, normalmente, os presos naquela localidade são transferidos para a Unidade Prisional desta cidade.

Por fim, considerando o risco de manter os dois reclusos no mesmo local, com ameaça à integridade física de ambos dada a desavenças instaurada, bem como as lesões sofridas pelo acusado Carlos Alberto Gomes Bezerra, DETERMINA-SE a sua transferência para Unidade Prisional de origem – Penitenciária Central do Estado.

A transferência deverá ser efetuada em no máximo 24h (vinte e quatro horas), contados da ciência da presente à Direção da Unidade Prisional, visando, também, resguardar a integridade física e demais direitos inerentes à condição de ser humano”
(ID 176270683).

De fato, ao não oportunizar às partes o direito de se manifestarem previamente à sua decisão, o juízo
a quo
violou o contraditório e a ampla defesa, eivando o ato de ilegalidade.

Conforme bem observado pelo impetrante:

“15. - Ao determinar a transferência de presídio sem a necessária intimação da defesa técnica do Paciente, a D. Autoridade Coatora ignorou o princípio do contraditório, já garantido inclusive na
Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça
, que dispõe sobre o procedimento necessário ao recambiamento de pessoas presas: Art. 3o São diretrizes aplicáveis à transferência e ao recambiamento de pessoas presas: V – os princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo;

[...]

19. - Ora, como se sabe, o recambiamento ou transferência de pessoas presas em razão de incidentes como o que foi relatado na r. decisão exigem a instauração de processo administrativo disciplinar com a finalidade de apurar a ocorrência noticiada. São estes, inclusive, os termos da Lei de Execução Penal a respeito da matéria: Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada.

20. - Neste sentido, a súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a instauração de procedimento administrativo para a imposição de sanção por falta disciplinar, é clara ao dispor que também deve ser assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Todos os atos que, por sua natureza, admitem o contraditório e a ampla defesa devem ser praticados na presença do advogado do reeducando”
(ID 176270682).

Assim, verifico que a determinação de transferência do paciente para outra unidade prisional, sem prévia manifestação da defesa, fere o inciso V do artigo 3º da Resolução n. 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que garante ao preso o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, percebo que,
in casu
, a determinação da transferência do paciente de uma sala de Estado Maior para uma cela comum, para além de objetivar garantir sua integridade física, possui verdadeiro caráter penalizador, ante o suposto cometimento de falta disciplinar. Todavia, não foi instaurado previamente o devido processo administrativo disciplinar, consoante dispõe o artigo 59 da Lei de Execução Penal, que também garante ao custodiado o direito de defesa.

Portanto, o vilipêndio aos dispositivos normativos supracitados enseja a nulidade do ato coator.

Ademais, conforme destacado pela defesa:

“25. - No caso em apreço, o prejuízo do Paciente se evidencia sobretudo porque ele mesmo já fora transferido antes da Penitenciária Central do Estado por estar sendo vítima de
extorsões, agressões e ameaças à sua incolumidade e à de sua família por líderes de facções criminosas lá acautelados
. Esta primeira transferência, conforme já mencionado alhures, foi determinada pelo I. Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais, nos autos do processo SEEU nº 2000119- 12.2023.8.11.0042”
(ID 176270682).

Desse modo, visando garantir a integridade física do paciente, mostra-se um contrassenso absoluto determinar seu retorno à cela comum de uma unidade prisional onde se tornou extremamente vulnerável a “
extorsões, agressões e ameaças à sua incolumidade e à de sua família por líderes de facções criminosas lá acautelados”
(ID 176270682)
,
mormente considerando que é fato público e notório a influência do seu genitor, na condição de ex-governador, ex-prefeito, ex-senador, entre outros cargos políticos exercidos; peculiaridade que o torna especialmente vulnerável a sofrer extorsão por membros de facção criminosa, conforme já noticiado pela defesa.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. [...] IMPRESCINDÍVEL A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A FALTA GRAVE. RE 776.823/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 758/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, firmou-se no sentido de que, para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo Reeducando, é imprescindível a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. [...] 6. No caso em exame, não obstante por ocasião da instrução processual nos autos da Ação Penal para apuração do novo crime tenha ocorrido a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que se findou na condenação do Paciente, o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu sem a oitiva da Defesa do Apenado no âmbito da execução penal. Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, deve ser reconhecida a ilegalidade suscitada neste writ. 7. Ordem de habeas corpus concedida.”
(STJ - HC: 710887 RS 2021/0390219-9, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder
a ordem
para, ratificando a liminar deferida, anular a decisão ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023